Tribunal: TJSP
Processo: 2014383-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Beneficiário diagnosticado com esclerose múltipla. Fornecimento do medicamento Aubagio (Teriflunomida). Cobertura devida. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Havendo cobertura para a patologia, o tratamento deve ser fornecido. Incidência da Súmula 102 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Beneficiário diagnosticado com esclerose múltipla. Fornecimento do medicamento Aubagio (Teriflunomida). Cobertura devida. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Havendo cobertura para a patologia, o tratamento deve ser fornecido. Incidência da Súmula 102 do TJSP.. Rol da ANS que tem natureza exemplificativa. Aplicação da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2.022.. Precedentes desta C. Corte. Obrigação pode ser convertida em perdas em danos em caso de reversão da decisão. Alegação de que a multa diária excessiva. Descabimento. Multa cominatória que visa garantir o cumprimento da obrigação. Caráter coercitivo. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alegação de que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo. Inocorrência. Decisão mantida. Agravo desprovido.